Tribunal: STF
Processo: HC 90567
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CARTA ROGATÓRIA.
   EXEQUATUR. INTIMAÇÃO PRÉVIA INFRUTÍFERA. POSTERIOR INTIMAÇÃO
   PESSOAL. SUPRESSÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
   INEXISTÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. HC NÃO
   CONHECIDO.
I - A tramitação de documentos por meio da via
   diplomática lhes confere a necessária autenticidade e fé
   pública.
II - A peça acusatória estrangeira não é essencial para
   o exequatur, uma vez que a única exigência consiste em que a
   carta rogatória não atente contra a ordem pública ou a soberania
   nacional.
III - Agravo de instrumento tempestivamente
   apresentado, ao qual se conferiu efeito suspensivo, que contradiz
   a alegada iminência da prisão.
IV - Inexistência de risco à
   liberdade de locomoção.
V - Habeas corpus não conhecido.